Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-59.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000099-59.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROBSON HENRIQUE LUZ - CPF: 027.654.341-66 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR - SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - SONOLÊNCIA, OLHOS VERMELHOS, SOLUÇOS, DESORDEM NAS VESTES E HÁLITO ALCOÓLICO - AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADMITIDA EM JUÍZO PELO APELANTE - EXAME DE ALCOOLEMIA

- PRESCINDIBILIDADE - OUTROS MEIOS DE PROVA -

JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NÃO IDENTIFICADA -
ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA APELANTE - DANO CONCRETO – REALIZAÇÃO DE MANOBRAS - LIÇÃO DOUTRINARIA - ACÓRDÃO DO TJDF -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR PRESERVADA - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - PENA JUSTA - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - CONDENAÇÃO PELO CRIME AUTÔNOMO [DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO] E INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA (CTB, ART. 298, III)

-
BIS IN IDEM
- PREMISSA DO TJMS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E
CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO
-
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DAS CONDUTAS NÃO EVIDENCIADOS - CONCURSO FORMAL -
ARESTO DO TJMG - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO - PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.”
(Ap nº 10264/2018 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018)

“O art. 306, § 2º do CTB, com a redação dada pela Lei 12.971/2014, prevê que a verificação da alteração na capacidade psicomotora do condutor de veículo motorizado ‘poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia. vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova’. Comprovado pelas provas [...] testemunhais carreadas, que o réu encontrava-se em visível estado de embriaguez, resta caracterizada a autoria do delito de embriaguez ao volante [...].”
(Ap nº 75854/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

31.7.2015)

A embriaguez ao volante caracteriza crime de perigo abstrato e
“sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada”
(STJ, HC nº 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.

O
“simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, mas realizando manobras perigosas, em desconformidade com as leis de trânsito [...], em local público, já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta
” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).

“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto.”
(TJDF, Ap nº 1068319)

O c. STJ tem entendido
“proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial”
(HC 505.435/SP).

A condenação pelo crime autônomo [dirigir sem habilitação] e a incidência
“da agravante genérica do inciso III, do art. 298, do Código de Trânsito Brasileiro, referente ao crime do art. 306”,
configura
bis in idem
(TJMS, AP NU 000229-07.2018.812.0007).

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017)

Na “
hipótese em que o réu pratica, em uma única ação e sem desígnios autônomos, os crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do CTB, há que ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes (art. 70, do CP)”
(TJMG, Ap nº 1.0430.15.000433-0/001).

“Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.”
(STJ, AgRg no AREsp 1554464/SP)

A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000099-59.2020.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): ROBSON HENRIQUE LUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON HENRIQUE LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 136755), que o condenou por embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de detenção e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com
suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano
- art. 306 e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97 c/c art. 69 do CP - (ID 58143109).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pede o provimento para que seja absolvido de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir (ID 58143129).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58143958).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Art. 306, §2º e 309 do CTB - Pleito de absolvição do delito de embriaguez na direção de veículo automotor - Impossibilidade - A autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante restou comprovadas por outros meios de provas (testemunhais e documentais) - Dispensabilidade do teste etilômetro - Além disso, trata-se de crime de perigo abstrato - Absolvição do delito previsto no art. 309 do CTB - Alegada ausência de perigo concreto - Improcedência - Perigo de dano demonstrado - Apelante que colidiu no portão de uma residência - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 61654970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de janeiro de 2020, por volta de 15h45, na Rua principal, s/n, Bairro Jardim Vitoria, nesta cidade e comarca de Jaciara, Robson Henrique Luz participou, na direção de uma motocicleta Honda/NXRBROZ160, em via pública, de exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco a incolumidade pública e privada.

Consta, também, que no mesmo local e data, Robson Henrique Luz conduziu o veículo Honda/NXR BROZ 160, placas QBZ-0128, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Robson Henrique Luz como incurso nas sanções do art. 306, 308 e 309 do Código de Transito, em concurso material (art. 69 do CP) [...].
”
(Kelly Cristina Barreto Dos Santos, promotora de Justiça - ID 58143010)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade nos seguintes termos:

“[...] No que tange à autoria e responsabilidade do réu pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309, ambos, do CTB, de igual forma, restaram incontroversas, o que se denota através das oitivas realizadas nas esferas policial e judicial. [...]

Por fim, o réu que se negou a fazer exame de alcoolemia (conforme relatou o Policial Militar Diamantino na esfera policial) e que teria ficado em silêncio na Delegacia, embora afirme que não estava bêbado e que teria perdido o freio da moto, confirmou judicialmente que no dia dos fatos bebeu uma latinha de skol.

Portanto, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu na prática dos delitos tipificados nos artigos 306 e 309, ambos, do CTB, que na ausência de causa que exclua os crimes ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado ROBSON HENRIQUE LUZ, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 306, §2º e artigo 309, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal e, por consequência, ABSOLVER o aludido réu do crime imputado no artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal. [...]

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é multirreincidente em crime doloso.

Devida a multirreincidência, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade tampouco sursis, uma vez que o réu não satisfaz os requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal [...].

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293, ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, por período de 01 (um) ano [...], em conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 58143109)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA interpôs recurso de Embargos de Declaração contra a sentença condenatória, o qual foi provido mediante esta fundamentação:

“[...] Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para fins suprir a contradição apontada na Sentença vergastada, para fazer constar em sua redação os seguintes termos:

1 – Do crime tipificado no artigo 306, § 2º, da Lei 9.503/97 (CTB).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que é multirreincidente em crime doloso, registrando duas condenações em sua FAC, razão pela qual valoro um delas como antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; [...].

Assim, FIXO a pena-base do crime em análise em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção e multa.

Não concorrem atenuantes.

Concorrem as agravantes descritas no artigo 298, inciso III, do CTB e artigo 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, analisando-as conjuntamente, agravo a pena dosada em 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena para o crime em análise.

[...] FIXO a pena de multa em 173 (cento e setenta e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

2 – Do crime tipificado no artigo 309, da Lei 9.503/97 (CTB).

A pena prevista para o crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro é de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa. [...]

Assim, FIXO a pena-base do crime em análise em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Não concorrem atenuantes. Concorre a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual agravo a pena dosada em 01 (um) mês e 11 (onze) dias, passando a dosá-la em 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 58143132)

Pois bem.

A materialidade da embriaguez ao volante está evidenciada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 58143014), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evaldo Batista Diamantino, policial militar (ID 58143012), Dozinete Ferreira da Costa, policial militar (ID 58143012), Volmir Mattione, testemunha (ID 58143013), e o apelante (ID 58143013).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Evaldo Batista Diamantino, policial militar (Relatório de Mídias - ID 58143960), Volmir Mattione, filho da proprietária da residência (Relatório de Mídias - ID 58143960), Ademir Estival de Lima Souza, testemunha (ID Relatório de Mídias - ID 58143960),
Arivaldo Holsbach Pavão,

colega de trabalho do apelante
(ID Relatório de Mídias - ID 58143960), Patrícia de Souza Gomes, ex-esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 58143960),

e o apelante (Relatório de Mídias - ID 58143960).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 6.1.2020, por volta das 15h45min, o apelante estava conduzindo a motocicleta Honda/NXRBROZ160, em via pública [rua Principal, bairro Jardim Vitoria, Jaciara/MT], oportunidade em que perdeu o controle do veículo,
“
bateu na grade de uma residência, invadiu o imóvel e quebrou três vasos de cimento”,
após realizar
manobras [
“empinar a moto”
]; o apelante não possuía habilitação ou permissão para dirigir (ID 58143012 - Relatório de Mídias - ID 58143960);

- Volmir Mattione [filho da proprietária da residência] relatou, nas fases policial e judicial que a casa é de sua genitora e ela estava viajando; o apelante estava alterado e os vizinhos chamaram a polícia; os vizinhos lhe revelaram que ele estava empinando e bateu, arrebentando o portão; o apelante
“estava batendo dentro da viatura”
; o pai dele pagou os prejuízos no valor de R$500,00 (quinhentos reais); os vizinhos que visualizaram; quando chegou em casa tinha várias pessoas lá; os vizinhos alegaram que ele estava empinando a moto em alta velocidade e bateu lá; a casa tem uma área e entrou de frente para o quarto de sua mãe (Relatório de Mídias - ID 58143960);

- Donizete Ferreira da Costa [policial militar] narrou, na Delegacia de Polícia, que foram solicitados para atender a ocorrência no Jardim Vitória, segundo a testemunha um condutor empinando uma motocicleta perdeu o controlo e colidiu na grade da residência, invadiu a área interna e quebrou 3 (três) vasos de cimento; ao chegaram no local, encontraram o apelante bastante alternado com sinais de embriaguez; a motocicleta havia sido retirada do local; populares informaram que o condutor estava realizando manobras quando perdeu o controle da motocicleta; ele apresentava escoriações no corpo e dor no ombro decorrentes da colisão;

ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia e informou não possui habilitação (ID 58143012);

­ - Evaldo Batista Diamantino [policial militar] confirmou, nas fases policial e judicial, que a guarnição atendeu a ocorrência sobre uma pessoa com a motocicleta que teria invadido uma casa na região da Cohab; chegou ao local e encontraram o apelante; não se recorda se ele estava na parte interna da residência ou fora; a grade da frente da casa estava caída; o apelante informou ter perdido o controle da moto e entrado na residência; a motocicleta não estava lá, pois alguém a retirou; o apelante estava com todos os sinais de pessoa embriagada; populares falaram que ele estava andando sobre uma das rodas, empinando; o apelante negou que estava empinando; assumiu ter perdido o controle (Relatório de Mídias - ID 58143960);

- Ademir Estival de Lima Souza [testemunha] informou que estava trabalhando próximo ao local e
“só ouviu a pancada”
(Relatório de Mídias - ID 58143960);

-
Arivaldo Holsbach Pavão [colega de trabalho do apelante] o apelante passou em sua casa, por volta de 15h, tomou um tereré e foi embora; ele não estava embriagado (
ID Relatório de Mídias - ID 58143960);

- Patrícia de Souza Gomes [ex-esposa do apelante] informou, perante a autoridade judicial, que estava em frente uma sorveteria quando visualizou o apelante passando e logo em seguida percebeu que ele caiu; ele não estava
“empinando a moto”
(Relatório de Mídias - ID 58143960);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial (ID 58143013); na audiência de instrução, informou ter tomado uma
“latinha de skol antes do almoço”
; a moto era emprestada e não sabia que ela
“estava sem freio”
; não parou porque estava sem freio (Relatório de Mídias - ID 58143960).

Dito isso, vejamos.

Da embriaguez ao volante:

A condução de veículo automotor [motocicleta Honda/NXRBROZ160] pelo apelante, em via pública, no dia 6.1.2020, por volta das 15h45min, sob influência de bebida alcoólica, está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Evaldo Batista Diamantino, em ambas as fases da persecução penal, e Donizete Ferreira da Costa, na Delegacia de Polícia.

O apelante apresentava sintomas de sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes e hálito alcoólico, conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora subscrito pelos referidos agentes públicos.

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que prisão do apelante ocorreu após ele colidir no portão da residência localizada à rua Principal, s/nº, bairro Jardim Vitoria, Jaciara/MT, e quebrar 3 (três) vasos de cimento, consoante declarações de Volmir Mattione [filho da proprietária da casa].

O apelante se negou a realizar o exame de alcoolemia e permaneceu em silêncio, perante a autoridade policial, mas admitiu, em Juízo, ter ingerido cerveja [
“uma latinha”
], antes do almoço.

Para o caso, a
plicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.”
(Ap nº 10264/2018 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018)

“O art. 306, § 2º do CTB, com a redação dada pela Lei 12.971/2014, prevê que a verificação da alteração na capacidade psicomotora do condutor de veículo motorizado ‘poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova’. Comprovado pelas provas [...] testemunhais carreadas, que o réu encontrava-se em visível estado de embriaguez, resta caracterizada a autoria do delito de embriaguez ao volante.”
(Ap nº 75854/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

31.7.2015)

Ressalte-se, ainda, que a embriaguez ao volante caracteriza crime de perigo abstrato e
“sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada”
(STJ, HC nº 178.882/RS - Relator: Min. Jorge Mussi -29.8.2011), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.

Nesse contexto
,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante por embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

Da condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir:

O abalroamento da motocicleta conduzida pela apelante ao portão da residência caracteriza dano concreto.

Não bastasse, o apelante realizou manobras [
“empinar”
a motocicleta] antes da colisão, conforme declarações de
Evaldo Batista Diamantino e Donizete Ferreira da Costa [policiais militares] e Volmir Mattione [filho da proprietária da residência].

Note-se que
“o simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, mas realizando manobras perigosas, em desconformidade com as leis de trânsito [...], em local público, já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta
” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).

Destaca-se aresto do TJDF:

“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto.”
(Ap nº 1068319, Relatora: Desª. Soníria Rocha Campos D’Assunção - 23.11.2017)

Logo, a responsabilização penal por conduzir veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir (CTB, art. 309) deve ser preservada.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Da embriaguez ao volante
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção “e multa”, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [6.1.2020], possuía condenação por tentativa de latrocínio a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, transitada em julgado no dia 2.5.2012 (Sistema
Primus
- Código 322802/Comarca Rondonópolis), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 509.034/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.10.2020).

Todavia, a elevação da pena em 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de detenção acima do mínimo legal - 6 (seis) meses - afigura-se desarrazoada, sobretudo porque o c. STJ tem entendido
“proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial”
(HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes da condução de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 298, III) e da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante possui condenação por tráfico de drogas transitada em julgado no dia 23.5.2014 (Sistema
Primus
– Código 24082) - e aumentou a pena em 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de detenção.

Entretanto, a condenação pelo crime autônomo [dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano] e a incidência
“da agravante genérica do inciso III, do art. 298, do Código de Trânsito Brasileiro, referente ao crime do art. 306”,
configura
bis in idem
(TJMS, AP NU 000229-07.2018.812.0007, Relator: Dr. Lúcio R. da Silva - 2.4.2019).

Por outro lado, o Juízo singular não aplicou a atenuante da confissão espontânea, mas constou na sentença que o apelante
“confirmou judicialmente que no dia dos fatos bebeu uma latinha de skol”.

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, reconhece-se a atenuante confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e sua
compensação com a reincidência (CP, art. 61, II), por serem igualmente preponderantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em
7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa - em intermediaria.

Registre-se que a existência de uma condenação caracterizadora da reincidência
“possibilita a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020).

Na terceira-fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo a tornar definitiva a pena da embriaguez ao volante em
7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Da condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção, sopesada a negativação dos antecedentes.

A existência de condenação definitiva por crime anterior ao delito em questão [6.1.2020] - tentativa de latrocínio a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, transitada em julgado no dia 2.5.2012 (Sistema
Primus
- Código 322802/Comarca Rondonópolis) – configura maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 509.034/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.10.2020).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação

da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial

(STJ, HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada para 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) justifica a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 617.049/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 23.11.2020), a totalizar a pena intermediária em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira-fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual transforma-se a pena provisória - 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção - em definitiva.

Em seu turno, foi aplicado o concurso material entre a
embriaguez ao volante
(CTB, art. 306)
e a condução de veículo sem habilitação ou permissão
(CTB, art. 309)
, embora não tenha sido evidenciado desígnios autônomos das condutas.

Atente-se que “
na hipótese em que o réu pratica, em uma única ação e sem desígnios autônomos, os crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do CTB, há que ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes (art. 70, do CP)”
(TJMG, Ap nº 1.0430.15.000433-0/001 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 13.11.2018).

Consequentemente, impõe-se reconhecer concurso formal (CP, art. 70) -
embriaguez ao volante
e a condução de veículo sem
habilitação ou permissão -, na
fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena [
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
], consoante Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda definitiva do apelante em 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, mantida a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, 'b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.”
(AgRg no AREsp 1554464/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro -9.6.2020)

Enfim, a pena de suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.2.2014).

Por conseguinte, totaliza-se a pena acessória [
suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor]
em 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.

Com essas considerações, recurso
conhecido, mas DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade da
embriaguez ao volante
e a condução de veículo sem
habilitação ou permissão a
9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor a 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, contados a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020